Tribunal: STF
Processo: RE 70436
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
ENFITEUSE. RESGATE.
I. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE NULIDADE DE
VENDA E PEDIDO DE PREFERENCIA ENFITEUTICA DO SENHORIO CONTRA O
FOREIRO E IMPROCEDENTE A DESTE CONTRA AQUELE PARA RESGATE DE
ENFITEUSE, NÃO SÃO ADMISSIVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA QUE ATACAM SÓ
O FUNDAMENTO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI 2.437 SEM ATINGIR O DA FALTA
DE NOTIFICAÇÃO DAQUELA VENDA AO SENHORIO DIRETO, PARA EXERCER ESTE
SUA OPÇÃO, E QUE FOI O SEGUNDO ARGUMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO
(SÚMULA N 283).
II. PARA EFEITOS DE PREFERENCIA ENFITEUTICA DO SENHORIO A PROMESSA
DE VENDA IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL, TRANSCRITA NO REGISTRO DE
IMÓVEIS, COM ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, EQUIVALE A ESCRITURA DE VENDA.